Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART.373, INCISO II DO CPC. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A controvérsia consiste em saber se o réu/apelante deixou de entregar o veículo Evoque Pure ao autor, após a celebração do contrato de compra e venda, por defeito no veículo. 2.1. O réu, ora apelante, não nega que o veículo apresentou defeito após a celebração do contrato, mas sustenta que o veículo permaneceu de 08/04/2022 a 13/04/2022 na oficina Land Tech e que o defeito foi sanado, o que demonstraria que o bem estava disponível ao comprador (autor). 2.2. Contudo, não consta dos autos qualquer documento que comprove a comunicação desse conserto ou de que o veículo estaria disponível para entrega ao autor. 2.3. Em contraponto, o autor/apelado colacionou aos autos vídeos que demonstram que o carro se encontrava em oficina não identificável nas proximidades do Riacho Fundo/DF, e não na oficina Land Tech indicada pelo réu (que se localiza na Rua 12 do Setor Habitacional Vicente Pires). Não impugnada a veracidade dos referidos vídeos. 2.4. Descabida a alegação do apelante que de que o negócio jurídico foi concretizado apenas com a assinatura do DUT, pois a compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição, ou seja, a entrega efetiva do automóvel, o que não ocorreu. 2.5. O inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 2.6. Nesse passo, não merece acolhimento a alegação do réu/apelante de que cumpriu suas obrigações contratuais, notadamente a disponibilização do veículo para entrega ao autor, uma vez que não apresentou prova nesse sentido, sendo certo que não houve tradição do bem.
3. Em reconvenção, o réu/reconvinte sustentou inadimplemento contratual pelo autor/reconvindo, alegando a insuficiência da procuração outorgada pelo autor para fins de transferência no órgão de trânsito do veículo Hyundai Sonata, dado como parte do pagamento pela compra do veículo Evoque Pure. 3.1. Observa-se do CRLV do veículo Hyundai Sonata que o automóvel está no nome de Danilo Oliveira Silva, pai do autor/reconvindo, já falecido. Todos os herdeiros do falecido Danilo outorgaram procuração a Écio, conferindo-lhe poderes para vender e transferir o veículo Hyundai Sonata, que, por sua vez, os substabeleceu ao réu/reconvinte. Assim, verifica-se que o réu/reconvinte tem poderes para representar todos os herdeiros do falecido no que tange ao veículo. 3.2. Não há, de outro lado, provas de que houve requerimento para transferência da titularidade nos registros do DETRAN/DF ou que a autarquia tenha se negado a regularizar a propriedade do bem. O veículo já foi revendido pelo réu/apelante, que já entregou o bem (tradição efetuada) ao terceiro comprador. A mera alegação oriunda da petição inicial do referido comprador em outro processo de que não conseguiu transferir o registro de propriedade do bem no órgão de trânsito não foi corroborada por nenhum elemento de prova neste processo, nem no processo a que se relaciona (ação indenizatória n. 0710255-93.2022.8.07.0014). Ademais, era de conhecimento do apelante a situação do bem em inventário, pois o recebeu mediante procuração em que esclarecido tal fato. 3.3. Assim, não demonstrado o descumprimento contratual do autor/reconvindo, o julgamento de improcedência dos pedidos reconvencionais deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.